Tribunal: TJDFT
Processo: 0737233-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737233-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA, ALMIRANDA DAVI DE CASTRO AGRAVADO: CHRISTIANE MADEIRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: KEVIN CASTILLO CAMINHA, ANDRE MENDONCA CAMINHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Casa Amsterdam Construções Ltda. e Almiranda Davi de Castro contra o pronunciamento judicial que, nos autos do Processo n° 0739160-84.2021.8.07.0001, dentre outras providências, inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos (Id 50965258): “Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes requereram a realização de perícia e a oitiva de testemunhas, tendo os autores pugnado, ainda, pela expedição de ofícios. INDEFIRO, desde logo, a pretensão dos autores à expedição de ofícios à Neoenergia e à CAESB, uma vez que desnecessária a intervenção do Juízo para que tenham acesso às informações pretendidas. Lado outro, apura-se dos autos que a questão de fato controvertida entre as partes é, objetivamente, a data do efetivo cumprimento, pelas corrés, da obrigação a que se comprometeram nos termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do contrato entre elas celebrado, qual seja, a entrega do bem objeto do instrumento em questão com a seguinte infraestrutura: pavimentação das vias de acesso e circulação em bloquete; calçada nas vias internas; meio fio em concreto; redes condominiais subterrâneas para: água, energia elétrica (incluso somente o cabo elétrico da rede principal da CEB até o PC do condomínio), telefone e interfone (será instalado o interfone na parte externa para comunicação com as unidades internas); iluminação interna; fechamento frontal com grade metálica e cerca viva; guarita já existente com troca de telhado; portão automatizado para veículo e manual para pedestre; e demarcação das unidades. Assim, e considerando a natureza consumerista do negócio jurídico "sub judice", DEFIRO a pretensão da parte autora à inversão do ônus probatório. Ante o exposto, concedo à parte ré derradeira oportunidade para que informe as provas que pretende produzir a fim de demonstrar se a "supra" aludida infraestrutura encontra-se, frise-se, integralmente disponível e, em sendo o caso, a data em que se desincumbiu de disponibilizá-la. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Alegam as Agravantes a ilegitimidade passiva da empresa Casa Amsterdam Construções Ltda., visto que o contrato foi firmado pela Agravada e Almiranda. No mérito, destacam que não se aplica ao caso as nomas consumeristas, pois não há vulnerabilidade e hipossuficiência das partes, e que a inversão do ônus da prova é medida excepcional que visa equilibrar relações desiguais, o que não é o caso. Por fim, pedem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requerem a declaração da ilegitimidade passiva da empresa Agravante e que seja reformada a r. decisão para declarar que o CDC não se aplica ao caso, bem como para afastar a inversão do ônus da prova. Preparo comprovado (Ids 50965256 e 50965257). Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso deve ser conhecido apenas em parte. Ocorre que a r. decisão agravada não enfrentou o tema ilegitimidade passiva da empresa Agravante. Conquanto a temática seja de ordem pública, é importante que não haja supressão de instância, sob pena de limitação do princípio da ampla defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição. Assim, deixo de conhecer o pedido de declaração de ilegitimidade passiva e de aplicação do Código de Processo Civil ao caso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque, no caso, tem-se que a questão de fato controvertida entre as partes é, objetivamente, a data do efetivo cumprimento, pelas corrés, da obrigação a que se comprometeram, nos termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do contrato por elas celebrado, qual seja, a entrega do bem objeto do instrumento em questão com a seguinte infraestrutura: pavimentação das vias de acesso e circulação em bloquete; calçada nas vias internas; meio fio em concreto; redes condominiais subterrâneas para água, energia elétrica (incluso somente o cabo elétrico da rede principal da CEB até o PC do condomínio), telefone e interfone (será instalado o interfone na parte externa para comunicação com as unidades internas); iluminação interna; fechamento frontal com grade metálica e cerca viva; guarita já existente com troca de telhado; portão automatizado para veículo e manual para pedestre; e demarcação das unidades. No caso, é notório que as Agravantes possuem condições de comprovar o cumprimento da obrigação contratual, por ser incumbência de quem possui as condições necessárias para fazê-las, ou seja, a contratada, o que justifica a inversão do ônus da prova. Cumpre ressaltar que, independentemente da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é garantida pelo próprio Código de Processo Civil, com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova previsto no art. 373, §1o, in verbis: “§ 1oNos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, admite-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, pois é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. II - A inversão do ônus da prova também é autorizada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC, pois o Estado é considerado fornecedor do serviço prestado à parte e há verossimilhança em suas alegações, além da indubitável hipossuficiência econômica e técnica. III - Logo, tendo maior facilidade para produzir a prova e não havendo elementos que permitam concluir pela impossibilidade do cumprimento desse ônus, ou mesmo a dificuldade além do razoável, faz-se devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.” (Acórdão n.1141504, 07085504420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. PROVA DIABÓLICA INVERSA. NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DESVINCULADO DA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos requerentes em produzir as provas do alegado erro médico. 2. Não há que se falar em criação de prova diabólica inversa, uma vez que, em momento processual anterior, o Distrito Federal já tinha aquiescido com a indicação de médico da rede pública de saúde para o exercício do encargo de perito. 3. Embora tenha havido a determinação para o Distrito Federal indicar médico da rede pública para o exercício do encargo de perito, o Ente Público pode plenamente requerer a indicação de outro médico desvinculado da rede pública de saúde, arcando com o valor dos honorários periciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.1139064, 07160688520188070000, Relatora: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, publicado no DJe 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há verossimilhança nas alegações das Agravantes, em razão da facilidade de se comprovar a questão controvertida nos autos. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento, e, nessa parte, recebo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora